Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. PENDÊNCIAS. TRANSFERÊNCIAS NEGADAS PELO ÓRGÃO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, nos seguintes termos: “1) CONDENAR os réus, solidariamente, a restituir ao autor a quantia de R$ 310,18 (trezentos e dez reais e dezoito centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e 2) DETERMINAR que os réus providenciem todas as diligências necessárias para regularizar a situação do veículo FIAT/Palio Fire Economy, ano 2011, modelo 2012, placa JIV1129/DF, junto ao DETRAN/DF, de modo a permitir a transferência do bem para o adquirente/autor, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras medidas que assegurem o resultado efetivo buscado”.
2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que os recorridos são responsáveis pelos danos materiais decorrentes das despesas adicionais e não previstas para a transferência dos veículos. Outrossim, aduz que a ausência de entrega da documentação dos bens gerou dano moral indenizável.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade de justiça concedida (ID 54845570). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Segundo o contexto, em 11/04/2022 o autor/recorrente adquiriu dois veículos dos réus/recorridos. Os veículos, no entanto, não foram entregues livres e desembaraçados, porquanto desacompanhados dos documentos necessários para as transferências.
5. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. E na forma do art. 14, §3o, do CDC, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, o ônus da prova é do fornecedor.
6. No caso, por força dos efeitos da revelia, os réus/recorridos não se desincumbiram do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), razão pela qual são responsáveis pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
7. No tocante aos danos materiais, é certo que após o pagamento da taxa de transferência de R$206,00 em 04/08/2022 (ID 51260557 - Pág. 4), o autor foi cientificado da existência de pendência que impediu a transferência da propriedade veicular (ID 51260557 - Pág. 6). E configurando despesa adicional, decorrente da conduta omissiva dos réus, reputo legítima a indenização do valor remanescente reclamado.
8. Outrossim, os réus/recorridos não exibiram os documentos dos veículos imediatamente e postergaram o cumprimento da obrigação por quase 2(dois) anos, embora as diversas solicitações feitas pelo autor/recorrente. A situação, por certo, extrapolou o âmbito do descumprimento contratual, gerando desdobramentos negativos, decorrentes da restrição da propriedade dos bens, e frustrando legítima expectativa do consumidor, a subsidiar a reparação por dano moral. No mesmo sentido: (Acórdão 1221360, 07281558820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no PJe: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Em relação ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro o dano moral causado em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que reputo adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para: a) majorar o valor da indenização por danos materiais para R$516,18 (quinhentos e dezesseis reais e dezoito centavos), mantidos os critérios de atualização monetária e de aplicação dos juros legais; e b) condenar os réus/recorridos, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária a contar desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.